Tribunal: TJES
Processo: 5003846-38.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003846-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WENDERSON DE SOUZA GONCALVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. OUTRAS AÇÕES EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIDA DA ORDEM PÚBLICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PACIENTE CUSTODIADO NA BAHIA. CONTATO COM O ESTABELECIMENTO PRISIONAL SEM ÊXITO. NULIDADE AFASTADA.

HABEAS CORPUS NEGADO.

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento pelo fato do réu ter permanecido em local incerto e não sabido por aproximadamente 7 anos, além de responder a outra ação penal.

2.
Conforme já decidiu o STJ,
a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso podem ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
(AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

3.
Quanto a não realização da audiência de custódia, não houve omissão do magistrado, tendo a audiência de custódia não se realizado por falta de retorno da unidade prisional do Estado da Bahia onde o paciente se encontra. Além do mais, a prisão foi devidamente reavaliada, na forma do parágrafo único do art. 316 do CPP, e já está designada audiência de instrução e julgamento para data não tão longínqua. Desta forma, não vislumbro violação ao Ato Normativo nº 188/2022 e qualquer nulidade processual que tenha o condão de conceder a liberdade provisória ao paciente.

4
. Ordem conhecida e denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor WENDERSON DE SOUZA GONÇALVES SANTANA contra suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, bem como descumprimento do Ato Normativo 118/2022 e da Resolução 21 do CNJ que determinam a audiência de custódia em todas as modalidades de prisões. Deste modo, requer liminarmente a concessão da liberdade provisória com monitoramento eletrônico.

Liminar indeferida (ID 4761651).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4822735 e 4822736).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4891065).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor WENDERSON DE SOUZA GONÇALVES SANTANA contra suposto ato coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, bem como descumprimento do Ato Normativo 118/2022 e da Resolução 21 do CNJ que determinam a realização da audiência de custódia em todas as modalidades de prisões. Deste modo, requer liminarmente a concessão da liberdade provisória com monitoramento eletrônico.

Liminar indeferida (ID 4761651).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4822735 e 4822736).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4891065).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

O paciente foi denunciado como incurso no art. 157, caput do CP por ter subtraído um aparelho celular, mediante grave ameaça, da vítima Abner Ferreira Felipe, no dia 14/04/2014.

Ao que se extrai dos autos, a denúncia foi recebida em 23/01/2017, não sendo o réu encontrado no endereço declinado nos autos. Assim, foi procedida a citação por edital em 17/09/2018 e, em razão do seu não comparecimento, o processo foi suspenso na forma do art. 366 do CPP e decretada a prisão preventiva, em decisão datada de 28/06/2019.

Vê-se que foram indicados elementos concretos constantes dos autos que permitem concluir que a prisão do paciente é necessária. Isto porque, não foi localizado para citação no endereço por ele indicado, sendo o mandado de prisão cumprido apenas em 23/02/2023, o que revela a sua intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDUTA COMETIDA REITERADAS VEZES. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. As alegações sobre a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia cautelar, bem como acerca da suposta falha do Estado em localizar o réu para sua citação não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de Justiça de origem no ato apontado coator, mostrando-se inviável, portanto, a análise das questões diretamente por essa Corte Superior, sob pena de indevida e vedada supressão de instância.

3. Caso em que o acusado encontra-se envolvido em acusação de estupro de vulnerável, delito que teria ocorrido reiteradas vezes contra a vítima, seu vizinho de 14 anos de idade, somando-se, ainda, relatos de ameaças proferidas pelo acusado, dizendo que iria fazer o mesmo contra o irmão da vítima, de apenas 8 anos de idade, caso o ofendido revelasse os ocorridos.

4.
Não bastasse a gravidade dos fatos, o decreto prisional aponta que o acusado se mudou da cidade, para local ignorado, logo após a autoridade policial ter tomado conhecimento dos fatos apurados, encontrando-se, até então, em local incerto e não sabido, tornando evidente suas intenções de se esquivar do cumprimento da lei. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 723.558/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOIS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADOS E TRÊS HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RÉU QUE SE ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COVID-19. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A tese de insuficiência de indícios da participação do paciente na conduta delitiva consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.

93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

4.
Caso em que a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade do recorrente evidenciada
(i) pelo modus operandi empregado - o réu, em coautoria, motivado por disputa pelo domínio de ponto de venda de droga, efetuou diversos disparos de arma de fogo, em local e horário de grande circulação, contra 5 vítimas, sendo que duas delas vieram a óbito;
e (ii) pelo fato de o réu não ter sido localizado nos endereços constante dos autos, inviabilizando sua citação, permanecendo em local incerto e não sabido por longo período. Prisão preventiva mantida, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. O decurso de tempo de 1 ano entre a data dos fatos e a decretação da prisão não sustenta, por si só, a alegação de ausência de contemporaneidade apta a revogar a medida extrema. IsSo se dá porque, conforme demonstrado, a permanência do paciente em lugar incerto e não sabido demonstra a contemporaneidade do motivo que justifica a decretação da medida extrema.

6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

8. No que concerne ao pedido de revogação da prisão em decorrência do risco representado apela propagação do novo coronavírus, verifica-se que o referido argumento não foi analisado pela Corte de origem, o que inviabiliza sua análise no Superior Tribunal de Justiça.

9. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 608.852/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) GRIFEI.

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. IRREGULARIDADE SUPERADA. CUSTÓDIA FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. A pretensão de reconhecer a nulidade da citação diante da inversão do prenome do paciente resta superada, porquanto foi constituído advogado nos autos, circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados.

3. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva está fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública.

4. A evasão do distrito da culpa para outra cidade é fundamento suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de se assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de evitar a ação da Justiça.

5. Além do mais, as circunstâncias em que se deu o crime - em que o paciente, após uma discussão no bar, por vingança e retaliação, efetuou diversos disparos com arma de fogo, inclusive pelas costas, que atingiram a vítima, ceifando-lhe a vida - evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como sua ousadia e periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social.

6. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 444.888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018) GRIFEI.

O artigo 312 do CPP, em sua redação dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

É possível verificar que o Douto Magistrado
a quo
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva pelo fato de o réu ter permanecido em local incerto e não sabido por aproximadamente 07 anos, além de responder a outra ação penal, vejamos:

“(...)Em consulta ao E-Jud, foi verificado que o acusado responde à ação penal nº 0007122-28.2015.8.08.0006, pela prática das infrações penais previstas nos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, que inclusive se encontra suspensa nos termos do artigo 366 do CPP. Às fls. 17, o acusado informou que já foi preso pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2014. Para além disso, registro que o acusado permaneceu em local incerto e não sabido por quase 07 (sete) anos, demonstrando seu interesse em se furtar da aplicação da lei penal, mesmo sabendo que contra si havia um inquérito policial em andamento, conforme auto de qualificação e interrogatório às fls. 17. (...)”

Conforme já decidiu o STJ,
a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso podem ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva
(AgRg no HC n. 740.709/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022).

Quanto a não realização da audiência de custódia, o magistrado justificou que ela não ocorreu em razão do acusado se encontrar preso no Estado da Bahia, tendo realizado diversas tentativas de contato com o estabelecimento prisional, porém sem êxito. Restou demonstrado, no caso, que não houve omissão do magistrado, tendo a audiência de custódia não se realizado por falta de retorno da unidade prisional do Estado da Bahia onde o paciente se encontra.

Além do mais, a prisão foi devidamente reavaliada, na forma do parágrafo único do art. 316 do CPP, e já está designada audiência de instrução e julgamento para data não tão longínqua. Desta forma, não vislumbro violação ao Ato Normativo nº 188/2022 e qualquer nulidade processual que tenha o condão de conceder a liberdade provisória ao paciente.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.